Tribunal: TJDFT
Processo: 0750956-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. BIS IN IDEM E ANATOCISMO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. O agravante sustenta a ocorrência de anatocismo em razão da incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, alegando a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a afronta ao princípio da separação dos poderes. Pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida configura anatocismo ou bis in idem; e (ii) estabelecer se o art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ é inconstitucional por violar o princípio da separação dos poderes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão dos processos em razão do Tema 1.349 da repercussão geral do STF não é automática e depende de decisão específica do relator, inexistindo determinação de suspensão no caso concreto.
4. A Emenda Constitucional n. 113/2021 determina que a taxa Selic incida uma única vez até o efetivo pagamento do débito da Fazenda Pública, abrangendo o valor consolidado (principal atualizado até novembro de 2021 e juros de mora).
5. Não há anatocismo ou bis in idem na incidência da taxa Selic, pois a correção ocorre de forma simples após a consolidação da dívida e não há cumulação de outros índices de atualização monetária ou juros de mora a partir de dezembro de 2021.
6. O art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ não é inconstitucional, pois o CNJ exerceu sua competência constitucional para regulamentar a gestão de precatórios, em conformidade com as alterações da EC n. 113/2021, sem violar o princípio da separação dos poderes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, nos termos da EC n. 113/2021 e da Resolução n. 303/2019 do CNJ, não configura anatocismo ou bis in idem.
2. O art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ é constitucional, pois o CNJ possui competência para regulamentar a gestão de precatórios em conformidade com as alterações promovidas pela EC n. 113/2021.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, §4o; CPC, art. 1.035, §5o; Emenda Constitucional n. 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 31853 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 22/08/2018; TJDFT, Acórdão 1799197, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 06/12/2023, DJE 28/12/2023; TJDFT, Acórdão 1806151, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 24/01/2024, DJE 08/02/2024; TJDFT, Acórdão 1757040, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 06/09/2023, DJE 28/09/2023.